Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO QUERELADO. CRIME DE INJÚRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
2. Fato relevante. Ao recurso de apelação interposto pela defesa foi negado provimento unânime.
3. Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 140 c/c art. 141, inciso III, do Código Penal. 3.2. Acórdão no 1939509 negou provimento ao recurso unânime.
II. Questão em discussão
4 – Há uma questão em discussão que é saber se há omissão e contradição no Acórdão quanto a não aplicação da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal.
III. Razões de decidir
5 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
6 - Se não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
7. Inexistente omissão no voto condutor que analisou a tese referente à inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, tendo sido demonstrado que o réu injuriou a vítima na presença de três pessoas, não há falar em vício.
IV. – Dispositivo e tese
8. Embargos conhecidos e rejeitados.